Tribunal: TJSP
Processo: 1012262-05.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidente do Trabalho – Pretensão ao recebimento de benesse acidentária – Exigência da comprovação do prévio requerimento na esfera administrativa para configuração da pretensão resistida – Repercussão geral reconhecida pelo C. STF – Admissibilidade da exigência – Ação proposta dois anos após alta médica – Decisão mantida – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012262-05.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLEFISON MUNIZ DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012262-05.2020.8.26.0053 -Voto no 25.213
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1012262-05.2020
APELANTE:
Clefison Muniz dos Santos
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 5a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 25.213
Acidente do Trabalho Pretensão ao recebimento
de
benesse
acidentária

Exigência
da
comprovação do prévio requerimento na esfera
administrativa para configuração da pretensão
resistida Repercussão geral reconhecida pelo C.
STF
Admissibilidade da exigência – Ação
proposta dois anos após alta médica
Decisão
mantida Recurso improvido.
Nego provimento ao recurso.

RELATÓRIO.
Apelo do autor contra a r. sentença de fl. 56
que, em ação acidentária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o
processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso I,
do NCPC, ao argumento de que não foi comprovado o prévio
requerimento administrativo de concessão do benefício.
O apelante alega que o interesse de agir
está caracterizado na lesão ou ameaça de lesão ao direito do
segurado, e não no indeferimento do requerimento administrativo.
Entende que o direito material prevalece sobre o processual. De
toda forma, sustenta ser notória a pretensão resistida, pois, no caso,
houve a cessação de auxílio-doença acidentário sem a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012262-05.2020.8.26.0053 -Voto no 25.213
3
de auxílio-acidente, o que dispensa o prévio requerimento
administrativo e se coaduna com a decisão do C. STF. Destaca,
também, que, sabidamente, a autarquia não concede, na esfera
administrativa, benefício por incapacidade de forma permanente, o
que torna desnecessária a provocação extrajudicial nesse sentido.
Pugna pela nulidade da sentença e pelo retorno dos autos à origem
para regular processamento e julgamento (fls. 60/70).
Sem contrarrazões (fl. 75).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O autor promoveu a presente demanda
acidentária contra o INSS, alegando que sofreu acidente de trajeto
em 21.07.2017, momento em que lesionou o ombro e tornozelo
esquerdos.
Informa ter se afastado para tratamento
médico, com recebimento de auxílio-doença acidentário, mas que, a
despeito da alta administrativa, persistem sequelas incapacitantes,
razão pela qual busca a reparação infortunística.
A r. sentença extinguiu o feito sem exame de
mérito, ante a falta de demonstração de prévio requerimento
administrativo, o qual reputou necessário à caracterização da lesão
ou ameaça de direito.
De fato, conforme posicionamento pacificado
do Colendo Supremo Tribunal Federal, manifestado nos autos do
Recurso Extraordinário no 631.240/MG, no qual foi reconhecida a
repercussão geral da matéria, com resultado de parcial provimento
ao pedido do INSS, procedi a uma análise mais profunda da
questão, para me curvar ao raciocínio de que, em certos casos, o
órgão jurisdicional de primeiro grau não está a exigir o exaurimento
da via administrativa, mas, sim, uma prova de que houve pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012262-05.2020.8.26.0053 -Voto no 25.213
4
negado ou indeferido, por parte do INSS, viabilizando a
configuração do interesse resistido ou do conflito de interesses,
como condição para propor a ação.
Também nesse sentido, julgamento proferido
pelo E. STJ, nos autos do Recurso Especial no 1.310.042/PR,
Relator o Exmo. Ministro Herman Benjamin, em 15.05.2012:
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
CONCESSÓRIA
DE
BENEFÍCIO. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA
AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3o E 267, VI,
DO
CPC).
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA.
1. Trata-se, na origem, de ação, cujo objetivo é a
concessão de benefício previdenciário, na qual o
segurado postulou sua pretensão diretamente no
Poder Judiciário, sem requerer administrativamente o
objeto da ação.
2. A presente controvérsia soluciona-se na vida
infraconstitucional, pois não se trata de análise do
princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o,
XXXV, da CF). Precedentes do STF.
3. O interesse de agir ou processual configura-se com
a exigência do binômio necessidade-utilidade da
pretensão submetida ao juiz. A necessidade da
prestação jurisdicional exige a demonstração de
resistência por parte do devedor da obrigação, já que
o Poder Judiciário é via destinada à resolução de
conflitos.
4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS
à pretensão de concessão de benefício previdenciário
não requerido previamente na esfera administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012262-05.2020.8.26.0053 -Voto no 25.213
5

5. O interesse processual do segurado e a utilidade da
prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses
de a) recusa de recebimento do requerimento ou b)
negativa de concessão do benefício previdenciário,
seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela
notória resistência da autarquia à tese jurídica
esposada.
6. A aplicação dos critérios acima deve observar a
prescindibilidade do exaurimento da via administrativa
para ingresso com ação previdenciária, conforme
Súmulas 89/STJ e 213/ex-TFR.
7. Recurso Especial não provido.
Em síntese, ante a orientação firmada no
julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240/MG, realizado em
27.08.2014,
para
o
ingresso da ação pleiteando benesse
previdenciária, necessária a demonstração da recusa do ente público
ao requerimento administrativo ou a falta de análise da pretensão
formulada, em prazo compatível.
Na hipótese, verifico que, de fato, o autor foi
beneficiário de auxílio-doença acidentário no período de 06.08.2017
a 31.10.2017 (fl. 36).
Todavia, a ação foi ajuizada em 07.03.2020,
ou seja, decorrido mais de dois anos após a alta médica, de
modo que se mostra absolutamente razoável a exigência de nova
provocação administrativa perante o INSS, para renovação do
interesse de agir.
O d. magistrado determinou a emenda da
inicial a fim de que a parte demonstrasse o interesse processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012262-05.2020.8.26.0053 -Voto no 25.213
6
mediante a comprovação da negativa do réu em conceder o
benefício (fls. 38/40).
O autor manifestou-se na linha das razões de
apelação,
entendendo
desnecessário
o
prévio
requerimento
administrativo (fls. 42/50).
O d. juiz reiterou a determinação de prova do
interesse de agir (fl. 51). Contudo, o apelante deixou escoar o prazo
que lhe foi conferido, não cumprindo a determinação de emenda (fl.
55).
Nessas circunstâncias, é de se considerar
que, realmente, não foram apresentados elementos a evidenciar que
o INSS, à vista do atual estado de saúde do obreiro, tenha se
negado a conceder a benesse postulada.
Cumpre ainda observar que a ação foi
promovida em março/2020, não sendo contemplada pelas regras de
transição estabelecidas no RE 631.240/MG.
Assim, como não restou comprovada a
formalização pedido administrativo e a resistência à pretensão,
cumpria mesmo ao juiz indeferir a inicial, em conformidade com a
orientação firmada no citado Recurso Extraordinário.
Face o exposto, o presente recurso não
merece provimento.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR